Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021884-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), DONIZET APARECIDO ALVES - CPF: 110.536.231-00 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DO DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 793) — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca do direcionamento do cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), a terceiro que não faz parte da relação processual.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Guarantã do Norte
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso interposta por
Donizet Aparecido Alves
.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não de manifestou “
quanto a matéria de tripartição dos deveres e obrigações, manifesta pelo município a fim de expor acerca das competências determinadas a cada ente público
”.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa, nos termos do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 793), de modo que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Afiança que “
por tratar-se de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade
, [...]
requereu a inclusão do estado de Mato Grosso no polo passivo da presente demanda
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que “
se manifeste em relação a tripartição dos deveres e obrigações, assim como a inclusão do estado de Mato Grosso no polo passivo da presente demanda e do direito ao regresso, conforme suscitado anteriormente, sucedendo que haja a responsabilização apenas do órgão estatal
”.

Contrarrazões (Id. 149823188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a possibilidade real de agravamento do quadro clínico do agravante acometido
incontinência urinária não especificada (CID 10 R32)
, decorrente de
prostatovesiculectomia radical
, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que o agravado providencie a submissão daquele ao procedimento cirúrgico de
implante de esfíncter urinário artificial
.

Recurso provido em parte. (Id. 147071150 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão que, nada obstante a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE
, em repercussão geral (Tema no 793), o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde não pode ser atribuída unicamente ao Estado de Mato, pois não fazia parte da relação processual, conforme registrado no voto condutor:

[...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), decidiu que: ‘
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.’.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde.

[...]

Todavia, no caso, sequer, em tese, pode ser atribuída a responsabilidade unicamente ao Estado de Mato Grosso, por uma simples razão:
não faz parte da relação processual
, e nesta condição, sequer foi citado. Não é adequado, nem juridicamente possível, que o Judiciário imponha obrigação ao terceiro, que não faz parte da relação processual. [...]. (Id. 147071150 – fls. 8/10). [com itálico e negrito no original]

Ademais, é de se consignar que o objeto do agravo de instrumento sentou praça na alegação da necessidade e urgência de
Donizet Aparecido Alves ser submetido ao
procedimento cirúrgico para
implante de esfíncter urinário artificial
.

Por isso, apesar do Estado de Mato Grosso ter sido incluído no polo passivo da pretensão a questão não foi objeto do recurso, porquanto o referido ato judicial foi prolatado em 13 de abril de 2022, após o indeferimento da tutela provisória de urgência que ocorreu em 9 de novembro de 2021:

[...] Nada obstante o juízo de Primeira Instância na data de 13 de abril de 2022 ter determinado a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da pretensão, anoto que o ato judicial foi prolatado após o indeferimento da tutela provisória de urgência que ocorreu em 9 de novembro de 2021 (Processo Judicial Eletrônico no 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 81868562 e Id. 69672953), pelo que não é objeto deste recurso. [...]. (Id. 147071150 – fls. 10).

Dessa forma, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023